Tribunal: CARF
Processo: 11634.001080/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001080/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.751 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOAQUIM ALVES LUCIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MULTA DE VALOR FIXO POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
MANTIDA
Prorrogação de prazo solicitada pelo contribuinte para atendimento de
intimação, com o único escopo de procrastinação, caracteriza-se como
embaraço a fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. REGULARIDADE.
Ausentes os pressupostos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 relativos a
nulidade do ato administrativo, constatada está a regularidade da lavratura do
Auto de Infração e do proferimento da Decisão de Primeira Instância.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001080/2009-27
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001080/2009-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/133), interposto contra o Acórdão 06-
33.773 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 97/101) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 25/38), apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 14/17)
relativo a Multa de Valor Fixo por Embaraço à Fiscalização, Exercício 2007, no valor de R$
538,93, com data de lavratura 14/12/2009, cientificado ao contribuinte pessoalmente em
16/12/2009.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
A autoridade fiscal descreveu que o contribuinte formulou pedidos de prorrogação de
prazo, tendo em vista a greve nos bancos, para atendimento da intimação fiscal de fls.
02 a 05, emitida com base no MPF diligência 0910200.2009.0738-1.
Porém ao atender a sobredita intimação, juntou uma série de documentos que não
dependiam de instituição financeira para serem produzidos, além afirmar que a
transação concernente à aquisição de um veículo Mitsubishi Pajero GLS, 2003/2004 foi
realizada em espécie, sem a juntada de qualquer elemento que fizesse prova cabal da
tradição desses recursos.
Também aduziu que o contribuinte não declinou os dados do intermediário de quem
realizou a compra do aludido veículo na cidade de Curitiba (como alegado pelo próprio
impugnante).
O contribuinte alega que recebeu por via postal em seu endereço cadastral (Assis/São
Paulo) intimação fiscal oriunda da Receita Federal do Brasil em Londrina, para prestar
informações sobre a compra e a venda do veículo Mitsubishi Pajero GLS, 2003/2004,
Renavan n° 82069172-0, realizada no ano-calendário de 2005.
No período em que se passaram os fatos, o impugnante afirma que efetuava algumas
compras e vendas de veículos, atividade que não mais exerce em virtude da idade
avançada e sua debilidade física.
Informa que é corriqueiro nesse ramo de atividade adquirir automóveis por meio de
intermediários e da mesma forma revendê-los, em vista de que esses veículos não eram
adquiridos para uso próprio.
Porém em virtude do tempo transcorrido entre os fatos e a intimação fiscal, aliada às
condições pessoais, não foi possível informar os fatos com a precisão exigida pela
fiscalização.
Protesta que realizou diligências no sentido de melhor atender a fiscalização, inclusive
informando que a transação foi realizada em espécie, fato corriqueiro neste ramo
comercial e que a tradição dos recursos e do veículo estariam comprovados com
documentos acostados aos autos.
Apresenta a dificuldade no exercício de sua defesa, pois no ato de encerramento do
combatido auto de infração, a autoridade fiscal informa-lhe o prazo preclusivo de trinta
dias e que a correlata impugnação deverá ser entregue no Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina, porém o
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001080/2009-27

mesmo tem o domicílio tributário em Assis, São Paulo, requerendo, por isso, a nulidade
do auto.
Alega incompetência da autoridade fiscal para a lavratura do auto vergastado, pois não
lotada na Delegacia que circunscreve o seu domicílio.
Propugna, ainda, pela anulação do auto pela falta de objetividade fiscal, pois o
enquadramento legal do auto de infração, artigos 919, parágrafo único, 928 e 968 do
Decreto n° 3.000/99, prevê que a multa regulamentar em questão não deve ser aplicada
ao sujeito passivo, quando este é intimado a prestar informações relacionadas a sua
própria situação fiscal.
Que a materialidade apontada pela autoridade fiscal não procede, pois diferentemente
do alegado por ela, o impugnante atendeu a intimação, com as informações que
dispunha.
Diz que no mercado de cormpra e venda de veículos os negócios são celebrados com
base na confiança, e em que pese não se possa consultar as informações contidas no
cadastro do DETRAN, pode-se obter informações pelo site oficial, por meio do n° do
Renavan, a respeito da situação do IPVA, multas e outras situações de irregularidades,
que porventura existam referentes ao automóvel pesquisado. Portanto, ao contrário do
aduzido pela autoridade fiscal, inexiste a obrigatoriedade de formalizar um contrato de
compra e venda ou adotar inúmeras providências para realizar a transação mercantil.
Alfim, requer o acolhimento da impugnação e o reconhecimento da insubsistência da
penalidade aplicada.
E o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
Contribuinte que solicita prorrogação de prazo, para atendimento de
intimação, com o único escopo de procrastinação, embaraça a
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
12/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 154/155), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 03/04/2012 (protocolo de e-fl. 108), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos
- repisa seus argumentos acerca de nulidade do auto por preterimento do direito de
defesa, pela incompetência da Autoridade Fiscal de outra jurisdição, pelo equivocado
enquadramento legal;
- aponta neste momento a nulidade do Julgamento realizado por Delegacia não
Jurisdicionante,
- ressalta novamente seu entendimento de que apresentou os documentos
solicitados em intimação dentro do prazo solicitado, que foi dilatado pela Auditoria;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001080/2009-27

- cita jurisprudência e doutrina que entende ser-lhe favorável.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pela nulidade do auto de
infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto dele
tomo conhecimento.
8. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
9. Inicie-se então a apreciação da lide destacando que os argumentos preliminares
suscitados cingem-se claramente com os meritórios, estes sendo complementados por aqueles, e,
portanto, sendo todos apreciados em conjunto.
10. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento e da Decisão
Primeira Instância , devem ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 na Portaria RFB n° 10.238, de 15 de maio de 2007, alterada pela
Portaria RFB n° 283, de 21 de fevereiro de 2008, para se constatar se os mesmos foram
observados quando do lançamento e do julgamento, o que foi plenamente atendido no caso em
pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto enumera
os casos que acarretariam a nulidade dos mesmos, não presentes na espécie.
11. Na lide, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para efetuar o
lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de modo
que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto na apreciação em Primeira Instância. Afastado
então qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro princípio
constitucional, como os do contraditório e ampla defesa.
12.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001080/2009-27

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
13. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
14. Enriqueça-se o presente voto com a citação das Súmulas CARF de nro. 27 e
102:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
15. Indique-se também que embora seu entendimento de que os artigos 919,
parágrafo único, 928 e 968 do RIR/99, não se aplicariam a si. Ora, o impugnante estava sendo
intimado para prestar informações sobre outro contribuinte, este sim sob fiscalização, como
facilmente se percebe pelo tipo de MPF emitido pela autoridade competente, ou seja, o de
diligência (art. 3o da Instrução Normativa n° 11.371, de 12 de fevereiro de 2007). Não resta
razão ao autuado quando sustenta inadequada a posição de sujeito passivo de fiscalização, pois
não o era. Sua posição é a de pessoa física que, segundo os artigos 919, parágrafo único, e 928
do RIR 99 (Decreto 3.000/99), está obrigada a prestar as informações requisitadas pela
autoridade fazendária.
16. Os argumentos recursais acerca da inocorrência do embaraço à fiscalização
são repise dos argumentos impugnatórios e, neste diapasão, veja-se o seguinte excerto da
Decisão de Piso abordando tal descompasso repisado neste momento recursal, o qual, conforme
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, pode ser, neste momento, tomado como
razões de decidir, pela argumentação mui bem direcionada da DRJ:
(...)
O contribuinte sustenta ainda que atendeu a intimação no que possível, no entanto, o
simples fato de pedir prorrogação de prazo em face da greve dos bancos, e depois
apresentar documentos que em nada dependiam para sua produção, de instituições
financeiras, é uma demonstração cabal da procrastinação sem causa e portanto do
embaraço perpetrado em desfavor da fiscalização.
(...)
17. Complemente-se que os pedidos de prazo solicitados foram efetuados nos dias
30 de setembro de 2009 (e-fl.9) e 20 de outubro de 2009 (e-fl. 8), sempre referindo-se a greve de
bancos como fundamento de seu pedido, mas defende-se com documentos que não dependem de
instituição financeira para produção (documentos de veículos, recibos de compra e venda,
alegações de recebimento/pagamento em espécie). Afastado resta também, dessa forma, tal
argumento recursal.
18. ao final desta apreciação administrativa, restam refutados todos os argumentos
levantados pelo interessado tanto preliminares quanto meritórios, não há que ser provido o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.751 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001080/2009-27

Recurso Voluntário ou considerado nulo o Auto de Infração, restando portanto irretocada a
Decisão a quo.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital